Tribunal: TJSP
Processo: 1010489-65.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO– IPTU – Exercícios de 2014 e 2017 – Adjudicação - Legitimidade passiva do adquirente em razão da transmissão da propriedade – Obrigação de natureza propter rem – Responsabilidade do adjudicante pelos débitos anteriores à aquisição – Sucessão tributária – CTN, art. 130, caput, e 131, I – Responsabilidade tributária - Legitimidade do adjudicante para requerer

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO– IPTU – Exercícios de 2014 e 2017 – Adjudicação - Legitimidade passiva do adquirente em razão da transmissão da propriedade – Obrigação de natureza propter rem – Responsabilidade do adjudicante pelos débitos anteriores à aquisição – Sucessão tributária – CTN, art. 130, caput, e 131, I – Responsabilidade tributária - Legitimidade do adjudicante para requerer revisão dos lançamentos anteriores - Exercício de 2014 - Necessidade de revisão do lançamento. Recurso parcialmente provido, com condenação da apelada em 1/3 e do apelante em 2/3 das custas e despesas processuais; além da verba honorária de 10% sobre o valor do crédito extinto, por conta da Municipalidade e de 10% sobre o saldo remanescente, pelo contribuinte.